Tribunal: TJBA
Processo: 8000577-30.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000577-30.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: FRANCIMAR ALVES FELIX

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE OLINDINA. MAGISTÉRIO. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. INOBSERVÂNCIA DA CONCESSÃO DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE MÉRITO, MANTENDO A CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INTUITO DE PROVOCAR REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante qualquer provimento judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, objetivando, portanto, o aperfeiçoamento do julgado.

Consignou-se que a Lei n. 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo STF na ADI 4167/DF, com a reafirmação do entendimento quando do julgamento do Tema 958 com repercussão geral, assegurando o direito dos professores à destinação de 1/3 da jornada para atividades extraclasse e não tendo o réu comprovado o pagamento da referida verba, dentro da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabível é sua condenação em favor da servidora.

Neste sentido, é absolutamente inexistente a contradição suscitada pelo Embargante acerca da apuração das horas extras devidas à professora Embargada e a sua forma de pagamento, primeiro ponto indicado como contraditório no julgado.

Quanto à suposta contradição consistente na manutenção dos termos da sentença de mérito, porém apresentando fórmula diversa para apuração do montante devido, o acórdão na realidade buscou evitar o recebimento em duplicidade dos valores devidos à Embargada, esclarecendo a forma de compensação

No que toca ao argumento apresentado pelo Embargante de que o acórdão é contraditório por ter determinado o pagamento de hora extra através de complementação de gratificação, tal argumento distorce por completo a fundamentação do julgado, pois dirigida à aplicação da legislação vigente com a finalidade de elucidar o intrincado quadro fático/normativo criado pela Municipalidade Embargante através do descumprimento da jornada de trabalho prevista na Lei nº 11.738/2008 (piso nacional do magistério).

Em verdade, o Recorrente repete matéria já abordada, pretendendo, pela via inapropriada, rediscutir questões já analisadas e decididas, mas que se encontram em desconformidade com seus interesses, como é o caso da suposta omissão genericamente tratada nas razões dos embargos como “questões relevantes”, pois suscitadas sem qualquer exposição fática/legal que autorize reconhecer a efetiva existência de omissão no julgado.

Restando claro no acórdão os motivos que conduziram ao entendimento exposto no ato decisório, o que efetivamente se infere do caso em análise, não há o que se suprir quanto ao enfrentamento específico dos artigos invocados pelo Embargante para fins de prequestionamento.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração opostos na Apelação nº 8000577-30.2018.8.05.0183, em que figuram, como Embargante Município de Olindina e, como Embargado FRANCIMAR ALVES FELIX.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

3